Tribunal: TJES
Processo: 5008826-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008826-28.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FELIPE ARALDI
AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DISSERTATIVA DE CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA INCOERÊNCIA DO ENUNCIADO. AVALIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N.º 485 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1)
É defeso ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas fornecidas pelos candidatos e as notas a eles atribuídas, admitindo-se, excepcionalmente, seja exercido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões ao edital do certamente, conforme orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 485).

2)
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

3)
A banca examinadora salienta a inexistência de erro e assevera se tratar de linguagem técnica atinente à ciência atuarial.

4)
Dessarte, não se observa a existência de vício de legalidade que autorize a intervenção do Poder Judiciário sobre a análise técnica da banca examinadora, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

5)

Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório.

No caso, cinge-se a controvérsia a verificar se os fatos narrados configuram hipótese de controle judicial de legalidade sobre os atos administrativos.

Insurge-se o agravado contra a questão discursiva de n.º 2, aplicada aos candidatos a vaga de Auditor de Controle Externo em certame do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, cujo enunciado encerra, em tese, erro material relativamente à idade da participante na situação hipotética a ser analisada:

“Uma entidade de previdência possui um plano de Benefício Definido com contas, contribuições e provisões individualizadas, adotando a forma de cálculo individual, do benefício de aposentadoria programada em função das provisões e anuidades atuariais, devidamente observadas as premissas contratadas. Sabe-se que a aposentadoria possui reversão a cônjuge ou filhos, mas possui crescimento exponencial real ao dos participantes ativos, ou seja, possui valor equivalente a renda atuarial variável em progressão geométrica crescente. Nesse plano, a contribuição é facultativa para os participantes do plano a partir de 55 anos, com direito a aposentadoria facultativa a partir dos 62 anos (sexo feminino) ou 65 anos (sexo masculino), e compulsória aos 75 anos (ambos os sexos). Por simplificação, assuma que as contribuições e benefícios serão pagos anualmente, não fracionados, sempre ao final de cada período coincidente com a data de aniversário do segurado.

Uma participante de 55 anos
, do sexo feminino,
possui hoje
sua Provisão Matemática de Benefícios a conceder calculada, individualmente, no valor de R$ 500.000,00. Ela optou por não contribuir mais para o plano a partir dos 56 anos, e por
se aposentar aos 62 anos de idade, sua idade atual
.

Diante das PREMISSAS ATUARIAIS, NOTAÇÕES ATUARIAIS E TÁBUA BIOMÉTRICA, conforme expostas a seguir, calcule para essa participante, em R$:

a) o maior valor de Provisão atingido (despreze os centavos, para arredondamento);

b) o valor devido da primeira aposentadoria programada (despreze os centavos, para arredondamento)”.

Com efeito, é defeso ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas fornecidas pelos candidatos e as notas a eles atribuídas, admitindo-se, excepcionalmente, seja exercido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões ao edital do certamente, conforme orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal (
Tema 485
):

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
.
Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

Por outro lado, é cediço que o
erro grave
– assim reconhecido pela própria banca examinadora – constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão,
desde que a mácula
comprometa
a análise do enunciado pelo candidato
, induzindo-o a erro.

É de se conferir o precedente da Corte de Cidadania:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
PROVA DISSERTATIVA. QUESTÃO COM ERRO NO ENUNCIADO. FATO CONSTATADO PELA BANCA EXAMINADORA E PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ILEGALIDADE.
EXISTÊNCIA. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NO CONTROLE DE LEGALIDADE. SINTONIA COM A TESE FIRMADA PELO STF NO RE 632.853/CE. ESPELHO DE PROVA. DOCUMENTO QUE DEVE VEICULAR A MOTIVAÇÃO DO ATO DE APROVAÇÃO OU REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA PRETÉRITA OU CONCOMITANTE À PRATICA DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR. HIPÓTESE EM QUE HOUVE APRESENTAÇÃO A TEMPO E MODO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. A pretensão veiculada no presente recurso em mandado de segurança consiste no controle de legalidade das questões 2 e 5 da prova dissertativa do concurso para o Cargo de Assessor - Área do Direito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Sustenta que subsistem duas falhas evidentes nas questões dissertativas de n. 2 e 5.
Na questão n. 2, a falha seria em decorrência de grave erro jurídico no enunciado
, já que a banca examinadora teria trocado os institutos da "saída temporária" por "permissão de saída", e exigido como resposta os efeitos de falta grave decorrentes do descumprimento da primeira. Já na questão n. 5, o vício decorreria da inépcia do gabarito, pois, ao contrário das primeiras quatro questões, afirma que não foram publicados, a tempo e modo, os fundamentos jurídicos esperados do candidato avaliado. [...] 4. Em relação à questão n. 2 da prova dissertativa, a análise dos pedidos do impetrante revela que se pretende a declaração de sua nulidade ao fundamento de que
o enunciado contém grave erro, o que teria prejudicado o candidato na elaboração de suas respostas
. Veja-se, portanto, que não se busca, no presente recurso, quanto à questão acima, que o Poder Judiciário reexamine o conteúdo da questão ou o critério de correção para concluir se a resposta dada pelo candidato encontra-se adequada ou não para o que solicitado pela banca examinadora. Ao contrário,
o que o ora impetrante afirma é que o enunciado da questão n. 2 contém erro grave insuperável
, qual seja a indicação do instituto da "saída temporária" por "permissão de saída", ambos com regência constante dos arts. 120 a 125 da Lei de Execução Penal, e que, por essa razão, haveria nulidade insanável. 5.
A banca examinadora e o Tribunal de origem claramente reconheceram a existência de erro no enunciado da questão, o que, à toda evidência, demonstra nulidade da avaliação, pois, ao meu sentir, tal erro teve sim o condão de influir na resposta dada pelo candidato, sobretudo considerando que os institutos da "saída temporária" e "permissão de saída" possuem regramentos próprios na Lei Execuções Penais. Se a própria banca examinadora reconhece o erro na formulação da questão, não se pode fechar os olhos para tal constatação ao simplório argumento de que referido erro não influiria na análise do enunciado pelo candidato
. É dever das bancas examinadoras zelarem pela correta formulação das questões, sob pena de agir em desconformidade com a lei e o edital, comprometendo, sem sombra de dúvidas, o empenho realizado pelos candidatos durante quase toda uma vida. Quantas pessoas não levam dois, três, quatro, dez anos ou mais se preparando para concursos públicos, para depois se depararem com questões mal formuladas e, pior, com desculpas muitas das vezes infudadas, de que tal erro na formulação não influiria na solução da questão, como vejo acontecer na presente hipótese. Nulidade reconhecida que vai ao encontro da tese firmada pelo STF no recurso extraordinário supramencionado, pois estamos diante de evidente ilegalidade a permitir a atuação do Poder Judiciário. [...] 16. Recurso em mandado de segurança a que se dá parcial provimento para declarar a nulidade apenas da questão n. 2 da prova dissertativa. (RMS n. 49.896/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 2/5/2017.)

Na vertente hipótese, ao julgar o recurso administrativo (Id. 27470965) e prestar informações para subsidiar o processo originário n.º 5020795-65.2023.8.08.0024 (Id. 29224898), a banca examinadora salientou a inexistência de erro e asseverou se tratar de linguagem técnica atinente à ciência atuarial:

“
A confusão alegada pelo candidato quanto à idade (55 ou 62 anos) não interfere na resolução da questão
, visto que a provisão atinge o valor máximo sempre imediatamente antes do início do pagamento dos benefícios.

[...]

Consequentemente,
não há falta de clareza alegada pelo candidato que implique necessariamente na anulação da questão
. Portanto, a questão não deverá ser anulada”.

“Rio de Janeiro, 28 de julho de 2023.

Assunto: Esclarecimentos sobre Processo nº 5020795-65.2023.8.08.0024 – Candidato: Felipe Araldi

QUESTÃO 02

O candidato argumenta que é impossível uma mesma pessoa ter 55 anos e 62 anos como sua idade simultaneamente.

Também afirma que ‘é impossível realizar um cálculo de uma mesma pessoa que tenha hoje 55 anos e ao mesmo tempo, seja, simultaneamente, a sua idade atual seja 62 anos.’

Ocorre que na ciência atuarial são usadas linhas temporais em fluxos demográficos, nas quais absolutamente todas as idades são consideradas ‘a idade atual’, ou seja, não representam probabilidades condicionais. Isso fica claro na tábua biométrica (omitida na argumentação do candidato, mas reproduzida a seguir), que veio logo em seguida à questão, contemplando idades atuais de 55 a 75 anos.

[...]

O candidato alega erro grosseiro em um parágrafo que faz parte do enunciado, no qual simplesmente foram descritas duas situações, em duas frases absolutamente diferentes (uma com realidade aos 55 anos e outra com realidade aos 62 anos), e que previam técnicas normalmente utilizadas pela ciência atuarial.

Cabia ao candidato interpretar a questão com o uso da tábua biométrica e fixar em que momento o cálculo atuarial deveria ser realizado, se na data de 55 anos, de 62 anos ou qualquer outra entre 55 e 75 anos
(vide tábua biométrica com as probabilidades não condicionais apresentadas e suas respectivas comutações atuariais).

Por fim, cabe observar que faz parte do trabalho do atuário o cálculo não anual (simplificado na questão), mas mensal, ao longo da vida do plano previdenciário, contemplando todos os valores envolvidos, para todos os participantes, um a um, e logicamente para todas as idades.

[...]

Diante do exposto, não assiste razão aos argumentos apresentados pelo candidato, uma vez que todos os princípios e normas legais foram respeitados.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos que se façam necessários e firmamo-nos.

Respeitosamente,

FGV.”

Dessarte, não se observa a existência de vício de legalidade que autorize a intervenção do Poder Judiciário sobre a análise técnica da banca examinadora, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.